Tribunal: CARF
Processo: 16682.902889/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902889/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.321 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DECISÃO
A
QUO.
PROVIMENTO
INTEGRAL. FALTA DE INTERESSE.
Carece de adequação e necessidade o recurso voluntário em face de decisão de
primeira instância que julgou totalmente procedente a manifestação de
inconformidade e garantiu integralmente o direito creditório pedido.
COMPENSAÇÕES. PROCESSOS DIVERSOS. MATÉRIA ESTRANHA À
LIDE.
É estranho à lide e não deve ser conhecido o pedido para homologar
compensações que constam de processos diversos do que está sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902889/2011-31
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.321 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902889/2011-31

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1006-1008) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 972-980) que julgou procedente manifestação de inconformidade (e-
fls. 2-5) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 592) que havia reconhecido de forma
parcial pedido de restituição relativo ao PER/DCOMP n. 01816.39634.280307.1.7.02-4323.
Como consta de referido despacho decisório, o crédito pleiteado seria oriundo de
Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$1.378.983,60, a partir de retenções na fonte, que não
foram integralmente confirmadas.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu a higidez do seu
crédito, bem como promoveu a juntada de farta documentação: notas fiscais, planilhas, extratos
bancários, livros contábeis (e-fls. 15-855).
A DRJ julgou procedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos:
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo contribuinte, não
se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Destarte, não é possível confirmar o IRRF destacado na(s) NF(s) apresentada(s) pelo
contribuinte.
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DWDIRF, que no
ano calendário de 2003 a requerente consta como beneficiária de retenções sintetizadas
a seguir:
(...)
Observa-se, ainda, na ficha 06A da DIPJ/2004 que os rendimentos tributados a titulo de
prestação de serviços (R$ 111.819.976,59), são compatíveis com o IRRF confirmado
em DIRF.
Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no PER/DCOMP
não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF pela fonte
pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é possível
validar, para fins de formação do saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2003, a totalidade da retenção confirmada em DIRF.
Destarte o saldo negativo disponível para compensação deve ser revisto como segue:

Portanto, a DRJ findou por reconhecer integralmente o crédito pleiteado, até o
limite do Saldo Negativo declarado no PER/DCOMP.
A Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega que, após o julgamento da
DRJ, uma das DCOMPs decorrentes não havia sido integralmente homologada pelos sistemas da
RFB:
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.321 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902889/2011-31

Com o reconhecimento integral do saldo negativo de IRPJ informado na PER/DCOMP
com o demonstrativo de crédito no 01816.39634.280307.1.7.02-4323 as compensações
realizadas
através
das
DCOMPs
no
01816.39634.280307.1.7.02-4323;
30308.06037.280307.1.7.02-0037;
41084.78786.280307.1.7.02-2642;
01447.72389.280307.1.7.02-7821;
22751.50957.280307.1.7.02-6234;
06933.08894.280307.1.3.02-9813 deveriam, da mesma forma, serem integralmente
homologadas.
Ocorre que, conforme se verifica do DARF em anexo, a RFB permanece cobrando um
saldo de débito que havia sido compensado através da DCOMP no
06933.08894.280307.1.3.02-9813,
demonstrando
assim
que
não
aplicou
na
integralidade o acórdão proferido.
Desta forma, a referida cobrança pela RFB de suposto saldo de débito é uma clara
afronta ao acórdão 16-82.819 proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO.
(...)
Face ao exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário conhecido e
provido para anular a cobrança de débito remanescente da compensação realizada
através da DCOMP no 06933.08894.280307.1.3.02-9813 objeto do processo de
cobrança
no
16682-903.192/2011-87,
homologando,
assim,
integralmente
as
compensações realizadas através da referida DCOMP.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. No entanto, seu conhecimento é inviável em
face da ausência de interesse recursal da Recorrente, bem como pleitear questão atinente a
processo diverso do presente.
Como relatado, o Saldo Negativo pleiteado já foi integralmente reconhecido pela
DRJ, até o limite do valor requerido no PER/DCOMP. O direito creditório que dá ensejo aos
presentes autos já foi, então, integralmente reconhecido.
Ao que relata a Recorrente, uma das compensações decorrentes (apenas uma das
seis realizadas) não teria sido integralmente homologada. Ocorre, contudo, que, como bem
reconhece a própria Recorrente, esta DCOMP é controlada em processo diverso do presente.
O recurso voluntário ora analisado, portanto, sequer tem intuito de reforma
da decisão recorrida, mas visa sanar fato relativo a processo distinto.
Ao que parece, portanto, a referida pendência naquele DCOMP específico decorre
de mero equívoco de parametrização dos sistemas em não considerar o reconhecimento total do
crédito reconhecido pela DRJ.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.321 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.902889/2011-31

Ou seja: não é o acórdão recorrido que mereça reparos, mas – ao que parece – a
cobrança indevidamente levada a cabo pela autoridade fazendária em uma das declarações de
compensação, discutida em processo diverso. Trata-se, pois, de fato externo.
No entanto, tal eventual erro deve ser alegado e, eventualmente, retificado,
naqueles autos, de n. 16682-903.192/2011-87, no qual se controla a compensação em específico.
Parece-me ser inviável que, mediante julgamento do recurso voluntário nos presentes autos,
atribua-se consequências para além da lide. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. DECISÃO A QUO. PROVIMENTO INTEGRAL.
FALTA DE INTERESSE. Carece de adequação e necessidade o recurso voluntário em
face de decisão de primeira instância que julgou totalmente procedente a manifestação
de inconformidade e garantiu integralmente o direito creditório pedido.
COMPENSAÇÕES. PROCESSOS DIVERSOS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. É
estranho à lide e não deve ser conhecido o pedido para homologar compensações que
constam de processos diversos do que está sob exame.
(CARF – Acórdão no 1401-003.326 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária – Sessão de
16/04/2019)
Assim, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1040
DF CARF MF
Original